Tribunal: TJSP
Processo: 2227282-34.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fiscalização
Órgão julgador: José Maria Câmara Junior
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DA SENTENÇA. REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO.

AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE INDUSTRIAL EM ÁREA RESIDENCIAL. Comprovação do descumprimento deliberado da obrigação de não fazer (cessação das atividades) por longo período. Cumprimento da tutela provisória. Determinação judicial consistente na obrigação de não fazer. Não destinação do imóvel para

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DA SENTENÇA. REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO.

AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE INDUSTRIAL EM ÁREA RESIDENCIAL. Comprovação do descumprimento deliberado da obrigação de não fazer (cessação das atividades) por longo período. Cumprimento da tutela provisória. Determinação judicial consistente na obrigação de não fazer. Não destinação do imóvel para atividade industrial. Não é possível atribuir consistência para a alegação da parte. As informações carreadas indicam o consumo de energia elétrica elevado no imóvel em que seria proibida a atividade.

"ASTREINTES". Providência sancionatória. Mecanismo de indução para o cumprimento da ordem judicial, servindo para influenciar e induzir o sancionado ao comportamento que dele se espera diante do comando do ato judicial, motivo pelo qual deve ser adequado, compatível e necessário. Precedentes. Descumprimento confessado e comprovado. Abolir a multa apenas porque o obrigado cumpriu seu dever, ainda que com atraso, significa esvaziar o próprio substrato da providência sancionatória imposta pelo juiz. Indispensável considerar o caráter terapêutico e inibitório da medida de apoio. Simplesmente reduzir ou suprimir a multa certamente pode premiar a conduta do obrigado renitente. Obrigação descumprida por mais 23 meses. Redução da sanção Configuração do excesso. Proporcionalidade e razoabilidade determinam a diminuição da multa para R$ 300.000,00. Decisão parcialmente reformada.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000084196
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Instrumento no 2227282-34.2019.8.26.0000, da Comarca de Lins, em que é
agravante LUCIVANO DA CUNHA SANCHES MÓVEIS - ME, é agravado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Deram provimento parcial ao recurso, nos termos que constarão
do acórdão. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR (Presidente), PERCIVAL
NOGUEIRA E LEONEL COSTA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2227282-34.2019.8.26.0000 - no 20351
2
Voto n. 20351
Agravo de Instrumento n. 2227282-34.2019.8.26.0000
Comarca: Lins
Natureza: Fiscalização
Agravante: Lucivano da Cunha Sanches Móveis - ME
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
RELATOR JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO
PROVISÓRIO DA SENTENÇA. REJEIÇÃO DA
IMPUGNAÇÃO.
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA.
EXERCÍCIO
DE
ATIVIDADE
INDUSTRIAL
EM
ÁREA
RESIDENCIAL. Comprovação do descumprimento
deliberado da obrigação de não fazer (cessação das
atividades) por longo período. Cumprimento da tutela
provisória.
Determinação
judicial
consistente
na
obrigação de não fazer. Não destinação do imóvel para
atividade industrial. Não é possível atribuir consistência
para a alegação da parte. As informações carreadas
indicam o consumo de energia elétrica elevado no
imóvel em que seria proibida a atividade.
“ASTREINTES”.
Providência
sancionatória.
Mecanismo de indução para o cumprimento da ordem
judicial, servindo para influenciar e induzir o
sancionado ao comportamento que dele se espera diante
do comando do ato judicial, motivo pelo qual deve ser
adequado,
compatível
e
necessário.
Precedentes.
Descumprimento confessado e comprovado. Abolir a
multa apenas porque o obrigado cumpriu seu dever,
ainda que com atraso, significa esvaziar o próprio
substrato da providência sancionatória imposta pelo
juiz. Indispensável considerar o caráter terapêutico e
inibitório da medida de apoio. Simplesmente reduzir ou
suprimir a multa certamente pode premiar a conduta
do obrigado renitente. Obrigação descumprida por
mais 23 meses. Redução da sanção Configuração do
excesso. Proporcionalidade e razoabilidade determinam
a diminuição da multa para R$ 300.000,00. Decisão
parcialmente reformada.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2227282-34.2019.8.26.0000 - no 20351
3
Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra
decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Lins que, em sede de
cumprimento provisório, rejeitou a impugnação apresentada pelo devedor.
O agravante sustenta, em síntese, (i) a demonstração
cabal da cessação da atividade; (ii) a falta de credibilidade das faturas de energia
elétrica para a resolução da controvérsia instaurada; (iii) a exorbitância da multa
fixada.
O agravado apresentou contraminuta (fls. 206/213).
A Procuradoria de Justiça apresentou parecer opinando
pelo não provimento do recurso (fls. 222/223).
É o relatório.
O Ministério Público do Estado de São Paulo iniciou
cumprimento provisório da tutela provisória concedida no bojo da ação civil
pública manejada para obrigar o agravante na obrigação de não fazer consistente
na abstenção de utilização do imóvel localizado na Avenida General Milton
Fernandes de Mello, 1495, Bairro Chácara Flora, Lins/SP para a atividade de
produção e comercialização de móveis planejados, sob pena de multa diária de
R$ 2.000,00. A ação civil pública foi sentenciada confirmando a tutela de
urgência concedida. O MP busca a satisfação da obrigação de pagamento da
quantia de R$ 1.368.000,00, referente a 684 dias de descumprimento,
considerando que as atividades deveriam ter sido cessadas desde 23.10.2015.
O agravante apresentou impugnação ao incidente de
cumprimento, sustentando que a tutela antecipada foi cumprida com a cessação
das atividades, passando a exercer suas atividades em outro local, utilizando o
imóvel apenas para armazenamento e estocagem dos materiais, bem como
guarda de veículos. Além disso, aduz que parte do imóvel foi locada à Loja
Maçônica Arquitetos da União, o que evidencia a cessação das atividades no local.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2227282-34.2019.8.26.0000 - no 20351
4
Assim, pede o afastamento da multa e, subsidiariamente, sua redução.
O juízo “a quo” rejeitou a impugnação.
A prova oral produzida não é conclusiva, já que parte das
testemunhas afirmaram que as atividades tinham sido cessadas em 24.10.2018 e
parte delas aduziram que a atividade cessou no ano de 2015.
Convertido o julgamento em diligências, a informação
fornecida pela CPFL é prova cabal de que não houve cessação das atividades no
prazo estipulado pelo juízo.
Dos autos se infere que o agravante tinha o prazo de 90
dias para cessar as atividades fabris no imóvel, sob pena de multa diária de R$
2.000,00. O agravante foi intimado em 23.07.2015. Assim, a partir de 22.10.2015,
não mais seria admitida a utilização do imóvel para a finalidade industrial.
Porém, ciosa leitura dos autos originários indica que o
consumo de energia elétrica entre o primeiro semestre de 2015 e o primeiro
semestre de 2017, girava em torno de 2.000 kWh, por mês (variação de 1.800 a
2300 kWh/mês). A partir do 2o semestre de 2017 (época em que foi iniciado o
incidente de cumprimento por força de notícias encaminhadas pelos vizinhos),
houve severa redução do consumo para 615 kWh (fls. 247/251).
Coincidentemente, o consumo referente ao imóvel situado
na Rua Dom Pedro II, 1.045, Vila Clélia, Lins/SP (local para o qual foi deslocada a
unidade fabril), foi majorado para o mesmo patamar registrado nos anos de 2015,
2016 e 2017 (fls. 282 - média de 2.000 kWh).
Com isso, há prova robusta de que a tutela de urgência
não foi cumprida e o agravante permaneceu exercendo a atividade por todo o
período informado pelo Ministério Público.
De outra banda, o artigo 497 do Código de Processo Civil

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2227282-34.2019.8.26.0000 - no 20351
5
estabelece que “na ação que tenha por objeto a prestação de fazer ou de não
fazer, o juiz, se procedente o pedido, concederá a tutela específica ou
determinará providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado
prático equivalente”.
A
providência
sancionatória
expressa
verdadeiro
mecanismo de indução ou indutivo, servindo para influenciar e induzir o
sancionado ao comportamento que dele se espera diante da ordem judicial,
motivo pelo qual deve ser adequado, compatível e necessário.
Bom que se diga que a medida de apoio tem por finalidade
influenciar na vontade do devedor para que seja cumprida a obrigação de fazer.
Trata-se de prerrogativa do magistrado que, analisando a natureza da obrigação
pode ou não fixar medida de apoio para coibir a parte ao cumprimento da
obrigação “in natura”.
Também é importante ressaltar a possibilidade de revisão
da multa mesmo depois do trânsito em julgado, pois o art. 537, §1o, do CPC,
indica que “a decisão que arbitra 'astreintes' não faz coisa julgada material, visto
que é apenas um meio de coerção indireta ao cumprimento do julgado, podendo
ser modificada a requerimento da parte ou de ofício, seja para aumentar ou
diminuir o valor da multa ou, ainda, para suprimi-la” (STJ, AgRg no REsp n.
1.491.088/SP, 3a Turma, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 05.05.2015).
Nesse quadro, sabe-se que “a regra é que o magistrado
deve ter como meta a busca da tutela específica. Esta deve ser a sua prioridade.
Essa busca, no entanto, deve pautar-se na ordem constitucional e é natural que o
julgador se depare com situações em que haja necessidade de ponderar os
valores e os interesses subjetivos em jogo” (Fredie Didier Jr., Curso de Direito
Processual Civil, Vol. 5, 3a edição, Editora Podivm, 2011, p. 427), e, por isso mesmo,
é que ao magistrado incumbe a ponderação entre as medidas de apoio previstas
no artigo 139, inciso IV, do CPC, adaptando-o às peculiaridades do caso concreto.
O dispositivo se revela como cláusula geral executiva, municiando o magistrado
para que possa dar efetividade às suas decisões.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2227282-34.2019.8.26.0000 - no 20351
6
Diante desta premissa, Fredie Didier Junior ensina:
“(...) é lícito ao magistrado, de ofício ou a requerimento da
parte interessada, alterar a medida coercitiva imposta quando
ela se mostrar ineficaz para a efetivação da decisão judicial ou
quando se mostrar excessiva para a obtenção do resultado
almejado.
É possível a substituição de uma medida indireta por uma sob-
rogatória, e vice versa, bem como, e obviamente, uma indireta
por outra, ou uma sub-rogatória por outra. É possível, ainda, a
cumulação posterior de medidas, sejam elas sub-rogatórias ou
indiretas, ou a cessação de uma delas, se já haviam sido
impostas em cumulação. Essa possibilidade decorre do próprio
poder geral de efetivação previsto no § 5o do art. 461, como
também do seu § 6o.
(...)
Impedir a modificação da medida nos casos em que ela passa a
mostrar-se excessiva é esquecer do direito que assiste ao
devedor, sobretudo aquele relativo à garantia do devido
processo legal substancial, calcado que está na noção de
proporcionalidade” (Fredie Didier Jr., Curso de Direito
Processual Civil, Vol. 5, 3a edição, Editora Podivm, 2011, p.
444/445).
Feitas estas considerações, interpreta-se a regra do artigo
139, inciso IV, do Código de Processo Civil para identificar a adequação da multa
coercitiva fixada. Nesse cenário, é possível considerar que o patamar da sanção
aplicada deve revelar potencial e, com isso, acentuado grau de imperatividade
para o devedor da obrigação, para que seja mais vantajoso cumprir a obrigação
do que arcar com a multa fixada.
Por outro lado, é possível considerar que o patamar da
sanção aplicada não revelou potencial e, com isso, acentuado grau de
imperatividade para o devedor da obrigação, que deixou de cumprir, por um
período, o provimento judicial. Acontece que a questão não se resolve de
maneira simples. Abolir a multa simplesmente porque o obrigado cumpriu seu
dever, ainda que com atraso, significa esvaziar o próprio substrato da providência
sancionatória imposta pelo juiz. Indispensável considerar o caráter terapêutico e
inibitório da medida de apoio. Simplesmente reduzir ou suprimir a multa
certamente pode premiar a conduta do obrigado renitente. Por isso, incumbe ao
julgador avaliar as circunstâncias que envolvem o caso concreto.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2227282-34.2019.8.26.0000 - no 20351
7
“In casu”, conquanto o agravante já tenha comprovado o
cumprimento da obrigação de fazer, a ordem judicial não foi cumprida e a
atividade nociva exercida pelo agravante continuou presente na área residencial,
causando abalo aos interesses difusos da comunidade. Porém, é preciso registrar
que o valor atingiu cifra exorbitante que pode, inclusive, afetar o exercício da
atividade pelo agravante.
Muito embora haja relevância no bem jurídico protegido,
não se propagaram notícias de sérios prejuízos aos proprietários dos imóveis
contíguos, maiores interessados no cumprimento do preceito.
Em juízo de ponderação de interesses, parece ser o caso
de reduzir a multa para R$ 300.000,00, valor que, embora elevado, servirá para
manter viva a providência sancionatória, atender aos interesses da sociedade
local e, ao mesmo tempo não afetar de forma substancial a atividade
empresarial.
Diante do exposto, dou parcial provimento ao recurso.
JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR
Relator